Tribunal: TJMT
Processo: 1013309-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013309-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANCA - CPF: 051.099.981-67 (PACIENTE), GABRIEL RUAN CORREA DA SILVA - CPF: 061.198.571-33 (PACIENTE), THIAGO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.677.711-90 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANCA - CPF: 051.099.981-67 (PACIENTE), GABRIEL RUAN CORREA DA SILVA - CPF: 061.198.571-33 (PACIENTE), THIAGO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.677.711-90 (PACIENTE), JONES DE ALMEIDA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN CARLOS LIMA BARBOSA - CPF: 097.928.961-04 (VÍTIMA), M. V. M. D. C. (VÍTIMA), RENATO DA CRUZ SILVA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ARISON RAFAEL RAMOS DA SILVA (VÍTIMA), SANDRO GONÇALVES PERINE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013309-25.2022.8.11.0000

PACIENTE: PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANCA, GABRIEL RUAN CORREA DA SILVA, THIAGO DE SOUZA RIBEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, DESOBEDIÊNCIA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – INVESTIGAÇÃO DE DUPLO HOMICÍDIO PERPETRADOS NO DIA ANTERIOR – BRIGA ENTRE FACCIONADOS – DILIGÊNCIAS ININTERRUPTAS – LOCALIZAÇÃO DE ARTEFATOS BÉLICOS E SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – SERENDIPIDADE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DILIGÊNCIA POLICIAL –
ORDEM

DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“
[...] 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Precedentes desta Corte.

3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é sentido de que o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime (AgRg no AREsp 1.353.606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

4. Diante da fundada suspeita de que o paciente teria sido o autor de roubo armado ocorrido no dia anterior (16 horas antes), visto que identificado pela vítima em reconhecimento fotográfico, sua fuga, ao avistar a aproximação da autoridade policial, entrando em sua casa e se evadindo pela janela em direção à mata, gera legitimamente a presunção de que a arma utilizada no crime poderia se encontrar na residência, o que autoriza a busca domiciliar sem prévio mandado judicial.

O fato de não ter sido encontrada a arma, mas, sim, entorpecentes em quantidade significativa (100 microtubos plásticos com cocaína, totalizando 433,8g da substância) constitui descoberta fortuita que não retira a legitimidade da situação de flagrância que ensejou a entrada dos policiais na residência”
[STJ, HC n. 614.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020].

“Ocorrendo a descoberta de crime durante abordagem policial, deve ser efetuado o flagrante, não havendo razão para se descartar a prova colhida em tal ato, ainda que o trabalho dos agentes públicos tivesse por interesse identificar/revelar outro crime – o denominado encontro fortuito de provas (serendipidade) é fato legítimo, não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
[TJMT, N.U 0030916-83.2015.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 4/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013309-25.2022.8.11.0000

PACIENTE: PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANCA, GABRIEL RUAN CORREA DA SILVA, THIAGO DE SOUZA RIBEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Diego Rodrigues Costa, em favor de Pablo Henrique Neves de França, Gabriel Ruan Correia da Silva e Thiago de Souza Ribeiro, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], de desobediência [art. 330 do CP], de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de posse e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 12 e art. 14, ambos da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

Aduz o impetrante que a prisão dos pacientes ocorreu em virtude de irregular violação de domicílio, sofrendo por essa razão coação ilegal por conta das ilicitudes das provas e evidências colhidas no auto de prisão em flagrante, inexistindo justa causa para manutenção do decreto preventivo, fazendo-se necessária a impetração da presente ação constitucional para trancamento de eventual inquérito policial e, consequentemente, relaxamento das prisões ilegais.

Assevera que a polícia invadiu a casa onde os pacientes se encontravam, pela simples informação de que a citada residência seria ponto de apoio de uma suposta facção criminosa.

Consigna que,
“o simples fato de ser emitida ordem de parada aos indivíduos que se encontravam próximos à residência, e a consequente ‘fuga’ destes que saíram correndo, adentraram na casa e fecharam o portão, na visão dos policiais, autorizaria a invasão do referido domicílio”
.

Portanto, conclui o impetrante que
“a invasão de domicílio no presente caso ocorreu com base, simplesmente, em informações/denúncias anônimas, sem prévia investigação, e pelo simples fato de alguns indivíduos terem saído correndo para tal residência, após avistarem a polícia, sem, inclusive, o devido consentimento dos moradores para tanto, ou seja, de forma ilícita e ilegal”
.

Postula, ao final, a declaração da ilicitude das provas/evidências colhidas no auto de prisão em flagrante, em virtude da ilegal invasão de domicílio, e, de consequência, o relaxamento das prisões e o trancamento do inquérito policial.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013309-25.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente o auto de prisão em flagrante, processo n. 1005011-26.2022.8.11.0006, verifica-se que os pacientes foram conduzidos pela prática, em tese, dos gravíssimos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [por duas vezes], associação criminosa qualificada, tráfico de drogas majorado, posse irregular de arma de fogo, acessório, e munições de uso permitido.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo abaixo trechos da representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial,
verbis
:

“
I – DA SÍNTESE DOS FATOS

Segundo o BO/DP n. 2022.167918: os
policiais militares
em
ação conjunta
com a
Força Tática
,
realizaram patrulhamento
por toda cidade
com objetivo de localizar os possíveis autores do duplo homicídio ocorrido na data de ontem
(BO n. 2022.167735). Após
informação repassada pelo grupo de inteligência
,
deslocaram até uma residência localizada no bairro Jardim Padre Paulo
, onde,
segundo as investigações
,
seria um ponto de apoio dos membros da facção PCC
. Ao chegarem no local,
visualizaram dois indivíduos saindo em uma motocicleta ocasião que passaram a realizar o acompanhamento a distância
, porém, ao perceberem a presença da equipe,
os suspeitos empreenderam fuga em alta velocidade tendo dispensado um objeto em frente a uma igreja
, continuando a fuga.

No entanto,
foram abordados próxima à referida casa
, onde também
foram avistados vários indivíduos
, que
ao ser dada a ordem de parada
,
saíram correndo e fecharam o portão da casa.
Nesse momento,
realizaram busca pessoal nos suspeitos que estavam na moto
, mas
nada de ilícito foi encontrado
, além disso,
solicitaram apoio de outras viaturas para realizar o cerco da residência
. Em seguida,
entraram na residência e abordaram os suspeitos Thiago e a menor Mayara
, contudo,
os suspeitos Gabriel e Pablo desrespeitaram a ordem de parada e pularam o muro do fundo da casa, sendo impedidos pelos policiais que realizavam o cerco da casa
.

Posteriormente,
retornaram até o local onde os indivíduos dispensaram algo e localizaram um revólver calibre 38, com cinco munições intactas e uma luva preta contento vinte e quatro munições calibre 40 e 06 munições calibre 380
. Já
na residência
,
encontraram uma porção grande e uma porção pequena de substância análoga a maconha, duas balanças de precisão
,
roupas e calçados semelhante às vestes que os suspeitos utilizavam em crimes de roubos e homicídio,
além de um
revólver calibre 32
, com
quatro munições
, o qual,
segundo o suspeito Thiago
, é
utilizado para se proteger da facção rival CVMT
. Por fim,
o menor Luan relatou para os policiais que saiu de casa com objeto de matar um desafeto conhecido como ‘Cacerense’ e que a arma apreendida foi utilizada no duplo homicídio ocorrido no dia
.

Assim, no bojo do atípico criado para apurar o duplo homicídio,
interrogou-se os suspeitos
:
GABRIEL RUAN CORREIA DA SILVA
,
PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANÇA
,
THIAGO DE SOUZA RIBEIRO
e MAYARA VITORIA MIRANDA DE CARVALHO, os quais,
narram que o duplo homicídio teria ocorrido por vingança a tentativa de homicídio contra um dos membros do PCC
,
ocorrido no bar do Beto
.

Gabriel Ruan Correia da Silva
, assevera, em suma, que:
‘(...) QUE
é faccionado ao PCC há algum tempo
; QUE no dia 2/6/2022, estava no bar do Beto, THIAGO, vulgo ‘ZOI DE GATO’, ‘7 PRAGAS’ e o pai de ‘7 PRAGAS’, ouviram um disparo e saíram correndo; QUE o
homicídio de ontem
,
22/6/2022
, ocorreu porque a pessoa de
ALEXANDRE
,
pertencente ao Comando Vermelho
,
havia passado a arma para o menino
,
que não sabe o nome, atirar no Bar do Beto
; QUE
por motivo de vingança e facção um dos colegas atirou e matou dois inocentes
; QUE
acredita que foi um dos seus colegas pelo fato da arma do crime estar com eles
(...);

Pablo Henrique Neves de França
, por seu turno, asseverou que:
‘(...) QUE o declarante é
faccionado ao PCC
; QUE o declarante
estava na residência juntamente com GABRIEL RUAN CORREIA DA SILVA
, vulgo
‘REI DA JOGADA’
e
‘PACA’
,
LUAN CARLOS LIMA BARBOSA
, vulgo
‘COROA’
,
THIAGO DE SOUZA RIBEIRO
, vulgo
‘DIGHIDI’
, e
JHONES DE ALMEIDA SILVA
,
reunidos na residência de THIAGO e sua esposa, MAYARA
, localizada na Rua das Camélias, ao lado da creche; QUE no dia
22/6/2022
, período vespertino,
o declarante, THIAGO, GABRIEL e LUAN
,
saíram de carro e foram para o barraco fumar um brow
; QUE
depois saíram o THIAGO e o LUAN

falando que iriam fazer ‘um corre’
e que era para o
declarante e o vulgo ‘PACA’ esperar ali
; QUE
depois THIAGO e LUAN voltaram e falaram que ‘subiram um ali’
; QUE não viu a motocicleta, mas
sabe que a motocicleta é do vulgo ‘4 e 20’
.

Já o suspeito
Thiago de Souza Ribeiro
, alegou que:
‘(...) que tudo começou no dia 2/6/2022, NO BAR DO BETO, QUANDO
BALEARAM O ‘7 PRAGAS’
, O
PAI DELE
E A LUIZA; QUE
QUANDO CHEGARAM NO BAR
,
O ALEXANDRE E KELVINHO ESTAVAM TIRANDO FOTOS DAS PESSOAS QUE ESTAVAM NA SUA MESA
; QUE
ESTAVAM TIRANDO FOTO DA MESA, PORQUE SABIAM QUE O DECLARANTE E O ‘7 PRAGAS’ SÃO FACCIONADOS AO PCC
, E
ALEXANDRE É FACCIONADO AO COMANDO VERMELHO
; QUE
ALEXANDRE ENVIOU MENSAGEM AVISANDO QUE O DECLARANTE E O ‘7 PRAGA’ ESTAVAM LÁ NO BAR
, E
CHEGOU O RAPAZ QUE ATIROU CONTRA A MESA
, JEAN, SENDO QUE
QUEM MOSTROU A MESA FOI O KELVINHO E ENTREGOU A ARMA DE FOGO PARA O JEAN FAZEROS DISPAROS
; Que depois dos fatos, o declarante socorreu o ‘7 Pragas’ e o Djalma até o hospital, e depois foi para sua residência; que
na data de ontem, 22/6/2022
,
período da manhã
, o declarante pegou a motocicleta de um amigo foi em sentido ao centro e
passou em frente a oficina
onde
Kelvinho
trabalha, e
por volta das 13h30min
, o declarante
enviou mensagem para o grupo de integrante do PCC avisando que o Kelvinho estava no trabalho
; que no final da tarde foi ao mercado com Luan e depois entrou no carro da sua irmã, Fiat/Uno, cor prata, e o levou para a sua irmã e depois retornou para a sua casa, onde permaneceu;
que nega que o carro da sua irmã tenha sido usado no crime
; que
ficou na sua residência até a polícia chegar
, onde
encontraram a arma de fogo calibre 32 enterrada
, a qual
é de sua propriedade’
.

Por fim, a menor
Mayara Vitoria Miranda de Carvalho
, ao ser indagada, disse que :
‘(...) QUE na data de
22/6/2022
, por volta das
14h:00min
, estavam as pessoas de
GABRIEL RUAN CORREIA DA SILVA
(VULGO ‘REI DA JOGADA’ e ‘PACA’),
LUAN CARLOS LIMA BARBOSA
(VULGO ‘COROA’),
PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANÇA
(VULGO ‘ESCOBAR’),
THIAGO DE SOUZA RIBEIRO
(VULGO ‘DIGHIDI’) reunidos na residência da declarante, a qual é localizada na Rua das Camélias, ao lado da creche; QUE os
quatro estavam conversando
, onde a declarante
ouviu eles falando entre eles; ‘VAMOS MATA O CARA QUE É LIXO! TUDO DO CV!’
(...) chegou na sua residência um veículo branco, aparentando ser um
FIAT/UNO
, que
conversaram um pouco
e
depois o seu marido
,
THIAGO DE SOUZA RIBEIRO
(VULGO ‘DIGHIDI’),
assumiu a direção do veículo e os quatro
(
LUAN, GABRIEL, PABLO E THIAGO
) saíram; (...) seu marido chegou na sua residência de mototáxi e sozinho; QUE
seu marido chegou e disse a declarante ‘QUE OS GURIS ATIRARAM NO CARA, QUE ERA LIXO E QUE O CARA TINHA QUE APONTADO A ARMA PRA ELES’
, sendo que
o seu marido chegou em casa com uma arma de fogo calibre 22
, a qual
Thiago enterrou no quintal da casa da declarante antes da polícia chegar
; QUE
eles foram para matar o vulgo Kelvinho
, porque era
‘lixo do comando vermelho’
e
atiraram no outro rapaz porque o rapaz reagiu
; que depois de algum tempo, chegou na
RESIDÊNCIA O LUAN, O PABLO E GABRIEL TODOS SUJOS E SEM CHINELOS
; que
Thiago estava com medo da polícia ‘embocar’ na residência
; que começaram a conversar na sua residência, sendo que
Pablo
começou a falar que
‘os cara atirou no cara errado’
; que
Pablo estava na sua residência
há dois dias,
porque ele não é de Cáceres
e
pediu para o Thiago um lugar para ficar
; que o
revólver cal. 38
, O VULGO
‘COROA’
E O
JHONES
ESTAVAM
LEVANDO PARA A RESIDÊNCIA DA DECLARANTE
,
momento que foram abordados pela polícia militar
; QUE
a arma de fogo calibre 22 pertence ao seu marido
, a qual já estava na residência da declarante; QUE
antes de a Polícia chegar ficou o Thiago deitado, Luan e Pablo conversando, onde diziam que iriam embora para a fazenda
; QUE

depois de algum tempo
Thiago levantou e foi enterrar a arma calibre 22
, sendo que
quando acabou de enterrar a polícia embocou
; QUE a declarante
viu as imagens do momento do homicídio e reconheceu o seu marido, Thiago, como sendo o piloto da motocicleta e o garupa da motocicleta, a declarante acredita que seja o Pablo
, que a motocicleta de cor preta é pertencente ao vulgo ‘Mané’; que nesta delegacia, a declarante
ouviu o seu marido Thiago falando que quem pilotou a motocicleta foi o vulgo ‘Dande’ e quem atirou foi o vulgo ‘4 e 20’
; que reconhece a motocicleta porque o ‘Mané’ já foi várias vezes na sua casa com esta motocicleta, mas depois que o pessoal chegou na sua casa, o ‘Mané’ não foi à sua residência; QUE ouviu dos envolvidos Gabriel, Ruan, Thiago, Pablo e Luan que quem matou ‘Janailton’, vulgo ‘Itu’, foi o vulgo ‘Mega’, Nailton Leandro Ferraz de Camargo, e o vulgo ‘Dande’, o qual usa tornozeleira, mas não é de Cáceres; (...) QUE em relação ao homicídio de ontem,
22/6/2022
,
quem deu a ordem de matar o vulgo ‘Kelvinho’ foi o vulgo ‘Anjo da Morte’
, o qual disse que
quem iria executar o crime seriam as pessoas de vulgo ‘Dande’ e vulgo ‘4 e 20’
, os quais residem na cidade de Tangará da Serra/MT, e estão na cidade de Cáceres há poucos dias, porém no momento da execução,
de acordo com que ouviu o seu marido dizer nesta delegacia, eles mataram por engano as pessoas de Arison Rafael Ramos da Silva, e Alessandro Gonçalves Perini
, pois uma das vítimas tinha a fisionomia parecida com a do vulgo ‘Kelvinho’ (...)’
.

Jones de Almeida Silva
, ao ser interrogado, negou participação nos fatos e manifestou o desejo de permanecer calado e falar somente em juízo.

Assim sendo,
não resta dúvida quanto a autoria dos representados no duplo homicídio
, uma vez que ao prestarem declarações, confessaram a prática delitiva e
as informações prestadas estão em harmonia com os fatos
, pois de acordo com
as imagens coletadas no local, uma motocicleta preta com dois indivíduos chega no local e atira contra as vítimas
.

Além disso,
a mulher do representado Thiago o reconheceu como sendo o piloto da moto e o garupa como sendo Pablo
.

Ainda, cumpre ressaltar que Jones e Gustavo foram presos em flagrante pela polícia em posse da possível arma de fogo utilizada nos homicídios”.

Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos pacientes, ao serem auscultados na esfera inquisitorial, relataram com minúcias a forma como se desenvolveu a ação policial.

Nesse sentido é o depoimento do PM Guilherme Camargo Lima Santos,
verbis
:

“QUE EM DILIGÊNCIAS
DANDO CONTINUIDADE AO BO N. 2022.167735 DE NATUREZA HOMICÍDIO DOLOSO
,
FOI INTENSIFICADO O PATRULHAMENTO NA REGIÃO PARA ONDE OS AUTORES DO DUPLO HOMICÍDIO SEGUIRAM
, E TAMBÉM
ATRAVÉS DE INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA (ARI E ALI FT) TOMAMOS CONHECIMENTO DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA DAS MARGARIDAS QUE PODERIA ESTAR SENDO USADA COMO PONTO DE APOIO DE FACCIONADOS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’
. POR VOLTA DAS 22:30H
DURANTE O PATRULHAMENTO TÁTICO NAS IMEDIAÇÕES DA RESIDÊNCIA CITADA NAS INFORMAÇÕES, VISUALIZAMOS DOIS INDIVÍDUOS SAINDO EM UMA MOTOCICLETA DO INTERIOR DA REFERIDA RESIDÊNCIA
,MOMENTO EM QUE
PASSAMOS A REALIZAR O ACOMPANHAMENTO A DISTÂNCIA E DE IMEDIATO FOI SOLICITADO APOIO DA GUPM DO OFICIAL DE DIA PARA REALIZAÇÃO DO CERCO E ABORDAGEM
, NO ENTANTO NA AVENIDA TANCREDO NEVES
QUANDO OS SUSPEITOS PERCEBERAM A PRESENÇA DA EQUIPE POLICIAL

PASSARAM A EMPREENDER FUGA EM ALTA VELOCIDADE E AO ENTRAR NA RUAS MARGARIDAS EM FRENTE À IGREJA BATISTA FOI VISUALIZADO QUE OS SUSPEITOS ARREMESSARAM OBJETOS AO SOLO E CONTINUARAM EM FUGA EM DIREÇÃO A REFERIDA RESIDÊNCIA DE ONDE HAVIAM SAÍDO
, PORÉM
FORAM ABORDADOS A POUCOS METROS ANTES DE CHEGAREM
, E NESTE MOMENTO OBSERVAMOS QUE
NA FRENTE DA RESIDÊNCIA PARA ONDE RETORNAVAM HAVIA ALGUNS INDIVÍDUOS, QUE TAMBÉM RECEBERAM ORDEM DE ABORDAGEM NO ENTANTO DESOBEDECERAM AS ORDENS E ENTRARAM CORRENDO E FECHARAM O PORTÃO
. NESTE MOMENTO OS
DOIS INDIVÍDUOS QUE ESTAVAM NA MOTOCICLETA FORAM SUBMETIDOS A BUSCA PESSOAL NÃO SENDO LOCALIZADO NADA DE ILÍCITO NESTE PRIMEIRO MOMENTO
. SIMULTANEAMENTE FOI IRRADIADO PARA A GUPM DO OFICIAL PARA QUE FOSSE REALIZADO O
CERCO NA REFERIDA RESIDÊNCIA E EM ATO CONTINUO FOI FEITO O ADENTRAMENTO NA RESIDÊNCIA ONDE FORAM ABORDADOS O SUSPEITO THIAGO E A MENOR MAYARA, E NOVAMENTE OUTROS DOIS INDIVÍDUOS DESOBEDECERAM A ORDEM DE ABORDAGEM E PULARAM O MURO DOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA
, SENDO ABORDADOS PELA GUPM DO OFICIAL DE DIA QUE REALIZAVA O CERCO, SENDO IDENTIFICADOS COMO PABLO E GABRIEL.
COM OS INDIVÍDUOS DEVIDAMENTE ABORDADOS PARTE DA EQUIPE RETORNOU AO LOCAL ONDE FOI VISUALIZADO QUE FORAM DISPENSADOS OBJETOS AO SOLO E FOI VERIFICADO QUE OS OBJETOS ARREMESSADOS PELOS SUSPEITOS TRATAVAM-SE DE UM REVOLVER CALIBRE .38 MUNICIADO COM 5 CINCO MUNIÇÕES INTACTAS E UMA LUVA PRETA CONTENDO 24 MUNIÇÕES CALIBRE. 40 E 06 MUNIÇÕES CALIBRE .380.
NA RESIDÊNCIA, NAS PROXIMIDADES DE ONDE O SUSPEITO THIAGO E A MENOR MAIARA VITÓRIA DE CARVALHO FORAM ABORDADOS,
FOI VISUALIZADO EM CIMA DA MESA DA VARANDA UMA PORÇÃO GRANDE E UMA PORÇÃO PEQUENA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO
. ATO CONTÍNUO
REALIZANDO BUSCAS NA RESIDÊNCIA E QUINTAL FORAM LOCALIZADOS OUTRA BALANÇA DE PRECISÃO, ROUPAS E CALÇADOS SEMELHANTES ÀS VESTES QUE SUSPEITOS UTILIZARAM EM VÁRIOS CRIMES DE ROUBOS E HOMICÍDIOS OCORRIDOS NO MUNICÍPIO DE CÁCERES E UM REVÓLVER CALIBRE .32 MUNICIADO COM 4 MUNIÇÕES.
QUE O SUSPEITO THIAGO DISSE USAR PARA SE PROTEGER DA FACÇÃO RIVAL DENOMINADA ‘CVMT’. EM ENTREVISTA COM
O MENOR LUAN
ESTE NOS RELATOU QUE SAIU DA CASA COM O OBJETIVO DE MATAR UM DESAFETO CONHECIDO POR ‘CACERENSE’, E AINDA
RELATOU QUE A ARMA QUE PORTAVA FOI A MESMA UTILIZADA NO DUPLO HOMICÍDIO OCORRIDO NESTA DATA, PORÉM AFIRMA QUE NÃO É O AUTOR DESTES HOMICÍDIOS
”.

Com base na representação da autoridade policial, e parecer ministerial favorável, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva dos pacientes com lastro, especialmente, na
garantia da ordem pública
, haja vista a periculosidade concreta dos agentes, assim fundamentando:

“No tocante ao
periculum libertatis
, nota-se a gravidade em concreto do delito supostamente perpetrado pelos custodiados, de modo que a ordem pública deve ser preservada, eis que
se está diante de execução encomendada por facção criminosa objetivando atingir indivíduo que supostamente integra de organização rival e que resultou no assassinato de duas pessoas
que,
ao menos em linha de princípio
,
não eram os alvos homicídio perpetrado
.

Não bastasse,
fora apreendida considerável quantidade de maconha, além de balança de precisão, armas de fogo, munições e dinheiro em espécie em poder dos flagranteados
, o que denota certa periculosidade.

Ademais, em tese, para a prática das infrações penais, eles se valeram de adolescentes, eis que, na esteira do quanto consignado por Luan e Mayara, eles, efetivamente, tinham conhecimento dos delitos perpetrados pelos flagranteados, integrantes do ‘PCC’ e colaboravam nas atividades criminosas”.

Não ignoro que o STJ já decidiu que a investigação do crime de homicídio ocorrido
dias antes
, não justifica o ingresso no domicílio, sem a existência de autorização judicial
[1]
.

No caso concreto, porém, a situação é distinta.

Não estamos a tratar de abordagem meramente aleatória, ou de homicídio perpetrado há vários dias.

Além disso, não procede a alegação do impetrante no sentido de que os policiais possuíam a informação de que aquela residência seria
apenas
e
tão somente
ponto de apoio de uma facção criminosa.

Na verdade, os policiais estavam no encalço dos autores do duplo homicídio perpetrado no
dia anterior
às prisões, cujo fato foi bem salientado pela autoridade coatora no decreto prisional,
verbis
:

“
Pelo que se verifica dos autos os flagranteados, supostamente possuem envolvimento com a organização criminosa intitulada
‘Primeiro Comando da Capital’
, praticaram, em tese
, ações para o homicídio das vítimas Sandro Gonçalves Perine e Arison Rafael Ramos da Silva
, fatos sucedidos em
22 de junho de 2022
.

Observa-se que as vítimas Sandro e Arison se encontravam no estabelecimento
‘Xo Mano Moto Peças’
, quando foram surpreendidas por sucessivos disparos de arma de fogo deflagrados em direção a elas, que as atingiram e causaram o óbito de ambas,
tendo os autores foragido na sequência, tomando rumo ignorado
.

Segundo se infere, o alvo da ação homicida era Kelvin da Silva Marques, vulgo ‘Kelvinho’, que estava trabalhando no local e, em tese, possui afinidade com facção criminosa rival (‘Comando Vermelho’) e que, por tal razão, havia sido ‘decretado’ pelo ‘Primeiro Comando da Capital’.

Com a
fuga dos executores
, as Polícias Militar e Civil foram acionadas e
deram início às diligências para a captura dos executores e elucidação das circunstâncias acerca da prática do crime, trabalhos estes que transcorreram de forma ininterrupta
.

No
dia seguinte
(
23/6/2022
), ainda
em cumprimento às diligências
visando a prisão dos autores do homicídio,
elucidou-se que os crimes teriam sido perpetrados em contexto de disputa entre o ‘Primeiro Comando da Capital’ e ‘Comando Vermelho’
, tendo a Polícia Militar,
munida do informe
de que uma residência localizada na Rua das Margaridas, n. 600, Bairro Jardim Padre Paulo, nesta urbe, era utilizada como ‘ponto de apoio’ por integrantes do ‘Primeiro Comando da Capital’,
quando realizava rondas em tal localidade, já no período noturno, vislumbrou quando dois indivíduos saíram do citado recinto numa moto
.

Realizado o acompanhamento e emanada ordem de parada,
o flagranteado Jones desobedeceu ao comando, empreendendo fuga, tendo o adolescente Luan Carlos Lima Barbosa, vulgo ‘Coroa’, que estava na garupa, durante o trajeto, dispensado uma arma de fogo e munições
que,
posteriormente
, foram
apreendidas
, conforme Id. 88236082.

Durante a fuga,
o flagranteado Jones retornou para a residência, sendo ele e o adolescente Luan abordados pelos policiais
. Nesse momento,
foi dada ordem aos demais flagranteados, que estavam na área externa do recinto, para que ficassem parados
.

No entanto,
eles desobedeceram e foram para o interior da casa, ocasião em que os policiais os acompanharam, onde se depararam com porções de maconha e uma balança de precisão, que estavam próximas ao flagranteado Thiago, proprietário da residência em questão
. Na ocasião, também foi apreendido um revólver calibre .32 cuja propriedade foi admitida pelo flagranteado Thiago, que aduziu que tinha tal artefato consigo para se proteger do ‘Comando Vermelho’.

Os flagranteados Pablo Henrique Neves de França e Gabriel Ruan Correia da Silva uma vez mais desobedeceram à ordem dos Policiais e tentaram empreender fuga, contudo, realizado cerco policial, eles foram capturados.

Então, a equipe policial retornou ao local onde o flagranteado Jones e o adolescente Luan haviam se desfeito de objetos durante a fuga e constataram que eles haviam dispensado um revólver calibre .38 e munições de mesmo calibre, assim como dos calibres .40 e .380”.

Pelo que se infere dos autos, as diligências policiais para captura dos executores do duplo homicídio tiveram início
logo após os fatos
, e transcorreram de
forma ininterrupta
, justificando-se o ingresso na residência onde os suspeitos foram capturados.

Havendo fundadas suspeitas de que os autores do crime de homicídio, perpetrados no dia anterior, poderiam estar na residência, assim como as armas possivelmente utilizadas, não há falar em ilegalidade do ingresso forçado no domicílio sem mandado judicial.

Colho da jurisprudência:

“
[...] 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Precedentes desta Corte.

3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é sentido de que
o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo
, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime (AgRg no AREsp 1.353.606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

4. Diante da
fundada suspeita de que o paciente teria sido o autor de roubo armado ocorrido no dia anterior
(16 horas antes), visto que
identificado pela vítima em reconhecimento fotográfico
, sua fuga, ao avistar a aproximação da autoridade policial, entrando em sua casa e se evadindo pela janela em direção à mata,
gera legitimamente a presunção de que a arma utilizada no crime poderia se encontrar na residência
, o que
autoriza a busca domiciliar sem prévio mandado judicial
.

O fato de não ter sido encontrada a arma, mas, sim, entorpecentes em quantidade significativa (100 microtubos plásticos com cocaína, totalizando 433,8g da substância) constitui
descoberta fortuita que não retira a legitimidade da situação de flagrância
que ensejou a entrada dos policiais na residência”
[2]
.

Mutatis mutandis
, assim já decidiu este Sodalício:

“[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC no 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE no 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC no 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC),
dentre outras hipóteses
.

Os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos, que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque
‘a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito’
(TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de autorização do morador], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar. (STJ, AgRg no HC 583.903/PR)

O c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de
encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo
, ‘não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal’ (RHC 81.964/RS).

‘O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito’ (TJMT, Ap no 98895/2017) [...]”
[3]
.

“[...] 1 –
Se durante a abordagem policial é descoberta a prática de outro ilícito, deve ser efetuada a prisão em flagrante, não havendo razão para se descartar a prova colhida em tal ato, ainda que o trabalho dos agentes públicos tivesse por objetivo primevo identificar outro crime
, afinal, o encontro fortuito de provas, conhecido por ‘serendipidade’, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizado pela Carta Maior em casos de flagrante delito [...]”
[4]
.

“[...] O Superior Tribunal de Justiça já consolidou orientação no sentido de que
‘o denominado encontro fortuito de provas (serendipidade) – é fato legítimo, não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal’
(RHC 81.964/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 15/5/2017) [...]”
[5]
.

“[...] 1. Ocorrendo a descoberta de crime durante abordagem policial, deve ser efetuado o flagrante, não havendo razão para se descartar a prova colhida em tal ato,
ainda que o trabalho dos agentes públicos tivesse por interesse identificar/revelar outro crime
– o denominado encontro fortuito de provas (serendipidade) é fato legítimo, não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal [...]”
[6]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, em seu parecer,
verbis
:

“Consta dos autos que, no dia 22/06/2022, na Cidade de Cáceres/MT, os pacientes teriam supostamente praticado o crime de duplo homicídio qualificado contra as vítimas Sandro Gonçalves Perine e Arison Rafael Ramos da Silva.

A Polícia Militar, ao ser notificada do crime, iniciou as diligências e, logo após, recebeu informações de que os suspeitos de serem autores dos homicídios estariam escondidos em uma residência no bairro Padre Paulo, naquela cidade, ocasião em que os policiais se dirigiram até o endereço informado, local de onde viram sair uma motocicleta que, ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender fuga, porém o motociclista foi interceptado, ainda próximo à residência. Na sequência, outros indivíduos também desobedeceram a ordem de parada e se esconderam no interior da residência.

Diante desse quadro, os policiais adentraram ao recinto, local onde, de fato, havia armas de fogo e munições de uso permitido e restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de substâncias entorpecentes.

Em interrogatório policial, os pacientes narraram francamente seu envolvimento com os homicídios.

Malgrado os argumentos defensivos, não se vê nenhuma ilegalidade na prisão dos pacientes, pois, conforme se infere dos documentos carreados aos autos, o ingresso da Polícia Militar à residência em que se encontravam os suspeitos foi absolutamente legal, na medida em que foram encetadas diligências ininterruptas para se chegar aos autores dos fatos delituosos cometidos por integrantes de uma facção criminosa contra integrantes de outra.

[...]

De mais a mais, os crimes de posse de armas de fogo e tráfico de drogas são de natureza permanente, de forma a afastar, ao menos em tese, as alegações de nulidade decorrente de violação domiciliar”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANÇA, GABRIEL RUAN CORREA DA SILVA E THIAGO DE SOUZA RIBEIRO
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
STJ, HC n. 686.445/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.

[2]
STJ, HC n. 614.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020.

[3]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

[4]
TJMT, N.U 0004636-70.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/8/2019, Publicado no DJE 22/8/2019.

[5]
TJMT, N.U 0031312-26.2016.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 1o/12/2017.

[6]
TJMT, N.U 0030916-83.2015.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 4/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022